Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES. PREVENÇÃO DO JUÍZO INICIAL. DECISÃO COM CUNHO JURISDICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em face do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos de representação policial visando à continuidade das investigações iniciadas para a apuração do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prevenção do juízo que inicialmente recebeu as medidas cautelares relativas aos mesmos delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 83, da Legislação Processual Penal, a prevenção ocorre quando dois ou mais juízes igualmente competentes tiver antecedido ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa.
4. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inteligência do mencionado dispositivo é no sentido de que a decisão que justifica a competência por prevenção tenha cunho eminentemente jurisdicional.
5. Ainda que tenha sido autuada nova operação policial em continuidade às investigações originárias, porém referente aos mesmos fatos, o Juízo Suscitado que deferiu as medidas cautelares tomou conhecimento do caso, proferindo atos de cunho decisório, tornando-o prevento para análise da representação policial de prorrogação.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 119.835/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 24/4/2023, e AgRg no AREsp n. 2.647.270/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 5/11/2024; TJDFT, 0722703-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 04/08/2025; 0726703-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 14/08/2025, e 0724782-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 07/08/2024.